Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA APENAS ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
I – De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0718509-97.2022.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. Reformulado o entendimento da Relatora.
II – Para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, art. 535, §4o, do CPC, com interpretação conforme dada pela ADI 5534/DF e de acordo com o Tema 28 da repercussão geral do eg. STF.
III - A pretensão da agravante-exequente também não encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, pois não há vedação de expedição de precatórios parciais de parcela inferior ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor.
IV - Agravo de instrumento provido.